Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa.
2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.
3. Nos termos do entendimento do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. (AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.